Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718666-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JONATAN HEVERTON DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal proposta, de próprio punho, e fundada em direito de petição, por JONATAN HEVERTON DOS SANTOS, em que pleiteia a revisão das condenações criminais que lhe foram impostas, requerendo que seja reconhecida a continuidade delitiva quanto aos crimes em que fora incurso, por reputá-los de mesma espécie. Ademais, pleiteia a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto n° 11.302/2022, por considerar preenchidos os requisitos dispostos no normativo, em especial a pena aplicada. Em petição de Id. 47371946, a Defensoria Pública afirma não haver encontrado fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado. Em parecer de Id. 48508641, a D. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A presente revisão criminal não merece admissão. O pedido revisional, que se constitui em ação autônoma, só é cabível nas hipóteses previstas taxativamente na lei processual penal, sendo admissível, apenas, nos casos em que a sentença condenatória contraria o texto expresso de lei ou a evidência dos autos, está fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal afasta os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, apenas quando demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento. Prevê, com efeito, o diploma normativo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque, a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência desta Corte: (...) A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento (...) (Ac. 1706388. Câmara Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinatti. Publicado no PJe : 02/06/2023) (...) A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1696051. Câmara Criminal. Rel. Jansen Fialho Filho. Publicado no DJE : 11/05/2023) (...) Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1707030. Câmara Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no PJe: 02/06/2023) Na hipótese dos autos, o requerente não apresenta qualquer elemento hábil ao reconhecimento de erro nas condenações que lhe foram impostas, inclusivo por se limitar a requerer, como bem enfatizado pela D. Procuradoria de Justiça, “benefícios típicos da execução penal”, cabendo realçar, neste ponto, que o requerente, devidamente assistido pela Defensoria Pública, já apresentou os incidentes pertinentes no bojo da execução penal, conforme, inclusive, bem apontado pela própria defesa (Id. 48228383). Por fim, convém destacar que o requerimento de indulto constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, não podendo esta Corte inaugurar seu exame, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. De todo modo, não tendo trazido aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar erro de procedimento ou de julgamento, não há falar em cabimento de revisão criminal. Isso posto, não preenchidos os legais, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a inicial da presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora